Tribunal: TJSP
Processo: 2205813-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento sumário. Decisão de primeiro grau que determinou a correção do plano de partilha, atribuindo à viúva inventariante a condição de meeira sobre bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob regime de separação total de bens. Recurso das herdeiras necessárias. Regime de separação convencional estabelecido sob a égide do Código Civil de 1916. Completa

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento sumário. Decisão de primeiro grau que determinou a correção do plano de partilha, atribuindo à viúva inventariante a condição de meeira sobre bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob regime de separação total de bens. Recurso das herdeiras necessárias. Regime de separação convencional estabelecido sob a égide do Código Civil de 1916. Completa incomunicabilidade patrimonial. Impossibilidade jurídica de criação de meação por disposição testamentária. Testamento que opera exclusivamente na esfera sucessória, limitado à parte disponível quando existem herdeiros necessários. Inaplicabilidade da Súmula 377 do STF, que se restringe aos casos de separação obrigatória. Distinção imprescindível entre os institutos da meação, que decorre do regime de bens, e da herança, que se transmite pela sucessão. Viúva que possui direitos sucessórios como herdeira em concorrência com descendentes, conforme artigo 1.829, inciso I, do CC, além dos direitos provenientes da disposição testamentária válida sobre a parte disponível. Violação ao ato jurídico perfeito e à autonomia da vontade dos nubentes. Questões relativas à administração do espólio que demandam instrução probatória em primeira instância. Recurso provido.